Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-48.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora vítima de fraude. Utilização de seus dados pessoais para abertura de contas digitais junto à empresa ré. Falha na prestação de serviços. Consumidora por equiparação. Obrigação de excluir as contas irregularmente abertas em nome da autora.

DANOS MORAIS. Não caracterização. Fraude perpetrada que implicara apenas aborrecimento, sem repercussões econômicas. A chave

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora vítima de fraude. Utilização de seus dados pessoais para abertura de contas digitais junto à empresa ré. Falha na prestação de serviços. Consumidora por equiparação. Obrigação de excluir as contas irregularmente abertas em nome da autora.

DANOS MORAIS. Não caracterização. Fraude perpetrada que implicara apenas aborrecimento, sem repercussões econômicas. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Banalização do dano moral que deve ser evitada. Pleito indenizatório improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora.